Tribunal: TJDFT
Processo: 0745652-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REFORMA DA DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0721718-40.2023.8.07.0000, a 3a Turma Cível reformou a decisão agravada, para “determinar o desbloqueio de ativos realizado pelo Sisbajud em conta bancária do agravante, bem como a reforma da decisão para impedir a incidência de multa em razão do descumprimento de ordem de depósito de parcela dos honorários periciais.” Logo, não há razão para reformar a decisão que excluiu a multa e ordenou a liberação dos valores bloqueados em favor da parte executada, pois apenas cumpre o que foi decidido pela 3a Turma Cível.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.